Tribunal: TJMT
Processo: 1027962-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027962-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SELMA MENDES DA SILVA - CPF: 269.773.203-97 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SELMA MENDES DA SILVA - CPF: 269.773.203-97 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU AO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – COBRANÇA ABUSIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A forma como foi celebrado o contrato revela excessiva desvantagem do consumidor, pois, além de não se tratar de empréstimo pessoal consignado, não há definição da quantidade das parcelas necessária ao adimplemento da obrigação, cujo desconto está atrelado aos proventos da autora, o que configura a abusividade prevista no artigo 39, IV, do CDC e, por consequência, o dever de restituir o indébito na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Uma vez verificada a falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral mostra-se pertinente, cujo
quantum
deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1027962-79.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA:

SELMA MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
SELMA MENDES DA SILVA
que julgou procedente a pretensão autoral a fim de declarar
inexistente o contrato de cartão de crédito, com a restituição em dobro dos valores descontados ilegalmente da folha de pagamento da requerente, atualizados desde os descontos pelo INPC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o apelante aduz que quando o cartão é solicitado pelo cliente, faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento no valor correspondente de até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Sustenta que restou comprovado que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da apelada no ato da efetivação da contratação.

Alega, ainda, que não há falar em repetição do indébito, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, no qual foi amplamente demonstrado que a recorrida realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do recorrente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da sentença em sua totalidade. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados. (Id. 40737614)

Contrarrazões ofertadas no Id.40737619.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos
SELMA MENDES DA SILVA
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A.
, onde narra em sua inicial que é servidora pública municipal e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$1.000,00 (um mil reais), sendo que aceitou acreditando estar firmando um contrato de mútuo com o banco, quando na verdade a relação jurídica firmada era de cartão de crédito.

Afirma que não foi informada de que seria descontado o valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento, razão pela qual propôs a presente demanda, insurgindo contra tal abusividade.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente a pretensão autoral a fim de declarar inexistente o contrato de cartão de crédito questionado com a restituição em dobro dos valores descontados ilegalmente da folha de pagamento da requerente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Ao final, fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O banco recorre apontando que o cartão faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento no valor correspondente de até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Sustenta que restou comprovado que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da apelada no ato da efetivação da contratação.

Alega, ainda, que não há falar em repetição do indébito, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, no qual foi amplamente demonstrado que a recorrida realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do recorrente, motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da sentença em sua totalidade. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando, pois, as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor à luz do Código de Defesa do Consumidor, de modo que em prestígio a teoria da responsabilidade objetiva, da qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, fica o consumidor responsável apenas em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, deve-se aplicar a inversão do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, do CDC, de modo a facilitar a defesa do consumidor em Juízo, haja vista que a responsabilidade objetiva no referido Código toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica.

Compulsando os autos, é incontroverso nos autos de que a parte autora celebrou contrato de empréstimo, na modalidade cartão de crédito. Todavia, não há provas da contratação mediante o desconto em sua remuneração do valor mínimo da fatura, como bem observado pelo magistrado sentenciante.

Como sabido, o prestador de serviço tem o dever de oferecer ao consumidor informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

Logo, resta inconteste que o contrato reclamado não dispôs de forma adequada e clara os encargos contratuais, o que demonstra uma falha do dever de informação por parte do banco, pelo fato da autora não ter sido devidamente avisada, no momento da contratação, a respeito do produto que está adquirindo, em observância ao que dispõe o art. 52 do CDC.

Ademais, verifica-se pela forma em que o contrato foi celebrado, expressiva desvantagem à parte mais vulnerável, qual seja, o consumidor, pois, além de não se tratar de empréstimo consignado, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos da autora, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.

Dessa forma, o valor deverá ser devolvido em dobro a parte autora, como determina o parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a comprovação da má-fé da instituição financeira apelante.

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA
– CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART.42,
CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que o autor, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos .Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação”
(TJMT Apelação Cível 1021395-32.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço.”
(TJMT Embargos de Declaração 1023840-23.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇACAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência negligente da prestação de informação crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto (contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento), implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha inescusável na prestação do serviço contratado, tendo em vista a pretensão evidente da apelante em apenas contratar um empréstimo consignado.
2. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).
3. Havendo ofensa ao direito à informação assegurado pelo art. 6o, III do CDC e, reconhecida a falha na prestação de serviços do Banco/requerido, resta evidente o dever de indenizar, além da repetição do indébito. 4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT Apelação Cível 1021401-39.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Portanto, uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar é a medida que se impõe.

No que diz respeito a
quantum
indenizatório, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇACAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência negligente da prestação de informação crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto (contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento), implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha inescusável na prestação do serviço contratado, tendo em vista a pretensão evidente da apelante em apenas contratar um empréstimo consignado.
2. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes
” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). 3. Havendo ofensa ao direito à informação assegurado pelo art. 6o, III do CDC e, reconhecida a falha na prestação de serviços do Banco/requerido, resta evidente o dever de indenizar. 4. Recurso desprovido.
(TJMT Apelação Cível 1030932-52.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020